Tribunal: TJSP
Processo: 1016931-61.2014.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Direito de vizinhança – Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais – Sentença de procedência - Recurso dos réus - Acordo realizado entre as partes - Perda de objeto recursal.

Apelo dos réus prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016931-61.2014.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são
apelantes ALBERTO KIM e AMCR CONSULTORIA DE IMÓVEIS, são
apelados JÚLIO JOSÉ DE ANDRADE NETO e NEIDE FRANÇA DE
ANDRADE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
36.385
Apelação no 1016931-61.2014.8.26.0005
Comarca: São Paulo - Foro Regional de São Miguel Paulista
Juízo de origem: 2a Vara Cível
Apelantes: Alberto Kim e outra
Apelados: Júlio José de Andrade Neto e outra
Classificação: Direito de vizinhança Obrigação de fazer
t
EMENTA: Direito de vizinhança Ação de obrigação
de fazer com pedido de indenização por danos morais
Sentença de procedência - Recurso dos réus - Acordo
realizado entre as partes - Perda de objeto recursal.
Apelo dos réus prejudicado.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos
autos da ação de obrigação de fazer com pedido de indenização
por danos morais, ajuizada por Júlio José de Andrade Neto e
Neide França de Andrade em face de Alberto Kim e “AMCR
Consultoria de Imóveis”, onde proferida sentença que julgou
procedente a pretensão deduzida para confirmar o provimento
jurisdicional de urgência em caráter incidental e condenar os réus
a cumprirem a obrigação de fazer consistente na demolição e na
reconstrução da casa existente no bem imóvel pertencente aos
autores, com custo total estimado no importe de R$ 437.500,00,
válido para setembro de 2016, a ser acrescido por atualização
monetária, bem como a reparem o dano material por meio do
ressarcimento da quantia desembolsada, no importe de R$
1.114,91, atualizada monetariamente e acrescida de juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
mora contados desde a citação, além do custo decorrente da
utilização de outro imóvel para a moradia dos autores até o
término da reconstrução. Ficaram condenados, ainda, ao
pagamento de indenização por dano moral, arbitrada em R$
40.000,00, montante a ser atualizado monetariamente a partir da
fixação e com juros de mora desde a citação. Em virtude da
sucumbência, ficou a cargo dos demandados as custas
processuais, incluída a verba destinada à prova pericial, bem
como os honorários do advogado dos autores, estes fixados em
10% sobre o valor da condenação fls. 507/514.
Aduzem os réu que a sentença comporta reforma,
a teor das razões acostadas às fls. 531/553.
Contrarrazões às fls. 558/569.
Recurso tempestivo e bem preparado.
Após manifestações das partes com intuito
conciliatório, o que acarretou a realização de audiência de
tentativa de conciliação em março de 2019, vieram os autos
conclusos a este relator em 28.07.2019.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Considerando o teor da petição protocolizada às
fls. 600/603, em que as partes comunicaram a composição
amigável, impõe-se a remessa dos autos à origem.
Face ao exposto, julgo prejudicado o recurso de
apelação e determino a remessa dos autos ao Juízo de origem
para homologação do acordo e adoção das demais providências
eventualmente cabíveis.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica